Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717115-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: CATIA CILENE FERREIRA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interposta pelo (i) Réu CARTÃO BRB S/A (ID 69654864) e (ii) pela Ré TELEFÔNICA BRASIL S/A (ID 69654867) em face da Autora CÁTIA CILENE FERREIRA VIANA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 69654862), que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com danos morais, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para i) CONFIRMAR a Tutela de Urgência deferida no ID197142643; ii) DECLARAR a nulidade dos débitos contraídos, em 19/01/2024 e 21/01/2024, junto ao 1o Requerido (CARTÃO BRB S/A), a saber, R$ 5.102,23 (cartão digital n. 4121...8039) e R$ 13.059.14 (cartão digital n. 4675...7492) e a inexistência das obrigações deles decorrentes, iii) CONDENAR a primeira requerida a restituir à requerida, de forma simples, todos os valores descontados em sua conta-salário, referente às operações do item "ii", acrescidos de correção monetária, a contar da data de cada desconto, e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação% (um por cento) ao mês, até o dia 29/8/2024, passando posteriormente à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), a partir do dia 30/8/2024; e iv) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 15 mil (quinze mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Registro que o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para cálculo do período total, no seguinte endereço: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos (hiperlink). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelos requeridos, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre a totalização dos valores cuja nulidade da cobrança se reconheceu – R$ 5.102,23 (cinco mil cento e dois reais e vinte e três centavos) e R$ 13.059,14 (treze mil e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) – somada ao valor da condenação ao pagamento de danos morais, cada um dos três atualizado pelos critérios acima referidos, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões recursais, o Réu Cartão BRB S/A alega que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não há como ela e outras instituições financeiras serem responsabilizadas por atos de estelionatários que utilizam de falhas operacionais das operadoras de telefonia e, com isso, realizam mudanças em informações cadastrais de seus clientes, afetando serviços adjacentes que dependem da confiabilidade de tais operadoras; 2) embora a ele não possua qualquer culpa nas fraudes ocorridas, uma vez que houve troca de operadora, alteração de IP, de sistema operacional e de senha, já providenciou todo o estorno das transações, bem como dos juros e encargos decorrentes, além de excluir o cliente de qualquer cobrança ou débito em conta; 3) não houve dano moral significativo; 5) o valor da indenização é excessivo. Requer o efeito suspensivo com fundamento no art. 43 na Lei no 9.099/95. No mérito, pede a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação em dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado pelo Juízo a quo. GRU e comprovante (ID 69654865). A Ré Telefônica Brasil S/A, em suas razões recursais suscita preliminar de ilegitimidade passiva alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois a responsabilidade pela portabilidade indevida é da operadora receptora (Claro). Sustenta que: 1) a linha foi portada para a Operadora Claro, sendo que a Telefônica apenas cumpriu a Resolução no 460/2007 da ANATEL, cedendo a linha; 2) não houve falha na prestação de serviços de telefonia, e não há comprovação de dano moral; 3) a responsabilidade pelos danos é das operadoras de telefonia, e não da Telefônica Brasil S/A; 4) a parte contrária não demonstrou minimamente os fatos descritos, não podendo ser socorrida pela inversão do ônus da prova; 5) não há nenhuma evidência nos autos de que as supostas fraudes perpetradas na conta corrente da Recorrida teriam decorrido dos serviços de telefonia prestados por ela; 6) todo o aparato voltado para a operacionalização do sistema e sua segurança é de responsabilidade exclusiva da instituição bancária; 7) não há nexo de causalidade, pois para que surja o dever de a Telefônica indenizar, é necessária a demonstração de prática de ato ilícito culposo, nexo de causalidade e dano, o que não ocorreu; 8) as falhas de segurança bancária somente podem ser imputadas à Operadora Claro e à Operadora do cartão de crédito; 9) os fatos narrados não são suficientemente hábeis a caracterizar dano moral passível de indenização; 10) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor da condenação sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único e 884, ambos do Código Civil. Requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de afastar a indenização pelos danos morais ou minorá-la. GRU e comprovante (ID 69654868). Em contrarrazões (ID 69654871), a Apelada, preliminarmente, sustenta; (i) a necessidade de intimação do CARTÃO BRB S/A para recolher o preparo recursal em dobro em face da violação do art. 1.007 do CPC, visto que a Apelação foi interposta em 31/01/2025 (ID 69654864) e o suposto comprovante é datado de 04/02/2025 (ID 69654865). Assim como, (ii) requer a intimação da TELEFÔNICA BRASIL S/A para recolher o preparo recursal em dobro por violação do art. 1.007 do CPC, pois os documentos juntados possuem dados insuficientes na GRU (ID 69654868), diante da impossibilidade de estabelecer qualquer conexão da referida GRU e o presente processo. No mérito, refuta os argumentos dos apelos e defende o desprovimento dos recursos. O Apelante CARTÃO BRB S/A foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, facultando-lhe o recolhimento em dobro do preparo recursal, visto que deixou de juntar aos autos a guia de custas e comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso. Além disso, juntou apenas a cópia do GRU com comprovante grampeado de ID 69654865, da qual não é possível se verificar se tal comprovante é referente a este recurso. A TELEFÔNICA BRASIL S/A, por sua vez, também foi intimada para juntar aos autos a guia de custas, se atendo apenas a juntar a GRU e o comprovante de pagamento (ID 69654868). Foi facultado a ambos os Apelantes o recolhimento em dobro do preparo recursal. Além disso, em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, os Apelantes foram intimados a se manifestarem acerca das questões preliminares sustentadas pela Apelada nas contrarrazões aos recursos, no ID 69654868. Os Apelantes, nas petições de IDs 70491829 e 70491833 e 70714982 e 70714984, se limitaram a juntar aos autos documentos já constantes nos IDs 69654865 e 69654868, deixando de se manifestar acerca das questões preliminares suscitadas pela Apelada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Na sistemática processual civil são considerados pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Enquanto, o art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No caso em apreço verifica-se que o Apelante CARTÃO BRB S/A não juntou a guia de custas e comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso, juntando apenas a cópia do GRU com comprovante grampeado de ID 69654865, do qual não é possível se verificar se tal comprovante é referente a este recurso. Mesmo intimado, o Apelante nada mencionou acerca da alegada violação do art. 1.007 do CPC, visto que a apelação foi interposta em 31/01/2025 (ID. 224403422) e o comprovante juntado é datado de 04/02/2025 (ID. 224713327). Além disso, não comprovou que tais guias juntadas dizem respeito a esse processo, sequer menciona tal fato. A TELEFÔNICA BRASIL S/A, por sua vez, também não juntou aos autos a guia de custas, se atendo apenas a juntar a GRU e o comprovante de pagamento (ID 69654868). Todavia, dos documentos juntados não se pode verificar se estes dizem respeito ao presente recurso de apelação. Mesmo tendo sido facultado aos Apelantes a oportunidade de recolherem as custas em dobro, sanando assim as irregularidades, não o fizeram. Desse modo, os presentes recursos não ultrapassam a barreira da admissibilidade por lhe faltarem requisito essencial, o recolhimento do preparo, por consequência, o não conhecimento deles é medida impositiva. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". [grifos nossos]. Ante o exposto, não conheço das apelações e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025 16:27:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador